Tribunal: TJES
Processo: 5020507-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020507-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYNA SOUTO DE LIMA
RECORRIDO: MILENA DE HOLANDA BATISTI TORRES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE OFENSAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA QUANTO À AUTORIA E À DINÂMICA DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória e no pedido contraposto, ambos fundados em alegadas agressões físicas e verbais ocorridas em 26.05.2024, durante desentendimento entre a autora e a requerida, ex-esposa do companheiro daquela.

2.A autora pleiteava indenização por danos materiais e morais decorrentes das supostas agressões. A requerida, em contestação, afirmou ter sido vítima do casal e que agiu em legítima defesa.

3.O Juízo de primeiro grau rejeitou as pretensões de ambas as partes, por ausência de prova suficiente da autoria exclusiva do ato ilícito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão:(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução; e(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o dever de indenizar por parte da requerida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada. O juízo oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, e a autora permaneceu silente, operando-se a preclusão. Ademais, a prova oral pretendida seria inútil ao deslinde da controvérsia, por se limitar a reproduzir versões antagônicas de pessoas diretamente interessadas, sem aptidão para afastar a dúvida probatória, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/1995.

6.No mérito, o conjunto dos autos revela cenário de animosidade e agressões mútuas, sem elementos probatórios capazes de comprovar a autoria exclusiva de qualquer das partes. As versões apresentadas são conflitantes e não há testemunhas isentas que permitam esclarecer os fatos.

7.Na ausência de prova robusta do nexo causal entre conduta ilícita individual e o dano alegado, não há que se falar em responsabilidade civil, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos de indenização, conforme jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova conclusiva sobre a autoria e a dinâmica de agressões recíprocas afasta o dever de indenizar. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte e a produção de prova oral mostra-se inútil à solução da causa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020507-50.2024.8.08.0035

RECORRENTE: THAYNA SOUTO DE LIMA

RECORRIDA: MILENA DE HOLANDA BATISTI TORRES

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE OFENSAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA QUANTO À AUTORIA E À DINÂMICA DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória e no pedido contraposto, ambos fundados em alegadas agressões físicas e verbais ocorridas em 26.05.2024, durante desentendimento entre a autora e a requerida, ex-esposa do companheiro daquela.

2.A autora pleiteava indenização por danos materiais e morais decorrentes das supostas agressões. A requerida, em contestação, afirmou ter sido vítima do casal e que agiu em legítima defesa.

3.O Juízo de primeiro grau rejeitou as pretensões de ambas as partes, por ausência de prova suficiente da autoria exclusiva do ato ilícito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão:(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução; e(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o dever de indenizar por parte da requerida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada. O juízo oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, e a autora permaneceu silente, operando-se a preclusão. Ademais, a prova oral pretendida seria inútil ao deslinde da controvérsia, por se limitar a reproduzir versões antagônicas de pessoas diretamente interessadas, sem aptidão para afastar a dúvida probatória, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/1995.

6.No mérito, o conjunto dos autos revela cenário de animosidade e agressões mútuas, sem elementos probatórios capazes de comprovar a autoria exclusiva de qualquer das partes. As versões apresentadas são conflitantes e não há testemunhas isentas que permitam esclarecer os fatos.

7.Na ausência de prova robusta do nexo causal entre conduta ilícita individual e o dano alegado, não há que se falar em responsabilidade civil, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos de indenização, conforme jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova conclusiva sobre a autoria e a dinâmica de agressões recíprocas afasta o dever de indenizar. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte e a produção de prova oral mostra-se inútil à solução da causa.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
THAYNA SOUTO DE LIMA AZEVEDO
em face de
MILENA DE HOLANDA BATISTI,
na qual a parte autora narra, brevemente, que, no dia 26/05/2024, ao acompanhar seu namorado, Sr. Marcelo Torres, para devolver a filha deste à requerida (ex-esposa), foi vítima de agressões físicas e verbais por parte da requerida.

Narra que a requerida, de forma alterada, iniciou uma briga, agredindo primeiro o Sr. Marcelo e, em seguida, a autora, que tentava intervir. Afirma ter sido xingada, ter tido seus cabelos puxados e sofrido arranhões, resultando em lesões. Em decorrência do fato, sustenta ter sofrido danos materiais relativos a joias arrancadas, despesas com medicamentos e um dia de trabalho perdido. Pleiteou, assim, a condenação da requerida ao pagamento de R$2.002,14 por danos materiais e R$10.000,00 a título de danos morais.

Em sua contestação (ID 13329129), a requerida, rechaçou a versão autoral, afirmando ter sido ela a vítima das agressões, perpetradas pelo Sr. Marcelo e pela autora. Sustenta que apenas tentou conversar com o casal, mas foi recebida com agressividade, tendo agido unicamente em legítima defesa. Apresentou, ainda, pedido contraposto.

Sobreveio sentença (ID 13329293), que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e o pedido contraposto.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13329294), no qual suscita, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões foram apresentadas pela requerida (ID 13329301), nas quais refuta as teses recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 13626574.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Com o recolhimento do preparo, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada em contrarrazões, perde o seu objeto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide, com o cancelamento da audiência e sem a designação de audiência de instrução (despacho, ID 13329128), violou seu direito à ampla defesa, impedindo a produção de prova oral que considera essencial para a comprovação dos fatos.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Primeiramente, é imperioso destacar que o douto Juízo de primeiro grau, ao proferir o despacho inicial (ID 13329128), concedeu expressamente às partes a oportunidade de, na primeira manifestação que lhes coubesse,
especificarem e justificarem a necessidade de produção de provas, inclusive a oral
. A autora/recorrente, contudo, ao apresentar sua réplica (ID 13329288), manteve-se silente quanto a tal ponto, limitando-se a impugnar a contestação e requerer genericamente a produção de provas. Ao não se manifestar no momento oportuno, operou-se a preclusão do seu direito de requerer a produção da referida prova. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas, permanece inerte.

Ainda que assim não fosse, e apenas a título de reforço argumentativo, a eventual produção de prova oral em nada alteraria o cenário fático-probatório dos autos. A controvérsia reside em um episódio de agressões mútuas, cujos únicos potenciais testemunhos seriam os dos próprios envolvidos e de pessoas com laços diretos e íntimos com as partes (o namorado da recorrente e os familiares da recorrida).

Nesse contexto, a oitiva de testemunhas apenas resultaria na repetição, em juízo, das versões antagônicas já apresentadas na fase policial e nas peças processuais. Tal prova teria pouca ou nenhuma força para elucidar a dinâmica dos fatos de maneira isenta e conclusiva, sendo inócua para afastar o quadro de dúvida probatória sobre quem iniciou as agressões e a proporcionalidade da reação. A prova oral, no presente caso, apenas confirmaria o impasse, mostrando-se inútil para o deslinde da causa e para a formação do convencimento do julgador.

Portanto, seja pela preclusão do direito da parte, seja pela manifesta inutilidade da prova para a solução da lide, o julgamento da causa no estado em que se encontrava era medida impositiva, em estrita observância aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95).

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia central reside em determinar a responsabilidade civil pelas agressões físicas e verbais ocorridas em 26/05/2024. Ambas as partes imputam uma à outra a iniciativa do confronto.

A recorrente fundamenta sua pretensão nos documentos que instruem a inicial, notadamente o Boletim de Ocorrência (ID 13329110), fotos de suas lesões (ID 13329112), atestado médico (ID 13329113) e seu termo de declaração perante a autoridade policial (ID 13329111).

Por outro lado, a recorrida, que também apresentou pedido contraposto, alega ter agido em legítima defesa. Para corroborar sua tese, junta aos autos exame de corpo de delito que atesta lesões (ID 13329286), além de outros elementos que indicam um histórico de comportamento agressivo de seu ex-marido (atual companheiro da autora/recorrente).

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se um cenário de animosidade e agressões recíprocas. O relato da própria recorrente em sua inicial e em seu depoimento à polícia (ID 13329111) confirma que ela se encontrava dentro do veículo quando a contenda se iniciou, e que voluntariamente saiu do carro para intervir no conflito físico já instaurado.

A partir do momento em que a Recorrente se insere ativamente no confronto, torna-se extremamente difícil, senão impossível, aferir com a certeza necessária quem deu início às agressões e em que medida cada parte atuou para agredir ou apenas para se defender. Conforme já fundamentado na análise da preliminar, a eventual oitiva de testemunhas, por serem diretamente interessadas no desfecho da causa, em nada contribuiria para a elucidação dos fatos, apenas reforçando as versões já conflitantes e inconclusivas.

Não sendo possível precisar qual das contendoras deu causa ao evento danoso, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de afastar o dever de indenizar para ambas, por não ser possível definir o nexo de causalidade a partir de uma conduta ilícita exclusiva de uma das partes.

Aproveito a oportunidade para chamar à atenção para o seguinte trecho da sentença, no qual coaduno integralmente com a sentenciante:

“(...) Ademais, a conduta evidenciada nos autos deixa transparecer um desacordo familiar,
uma situação de desentendimento e impaciência entre as partes e famílias, que só elas podem levar ao fim, no dia que o bom senso aparecer
.

O que parece é uma falta de maturidade tremenda das partes, pois há interesse de uma menor envolvida e que cresce observando cenas de xingamentos e vias de fatos com pessoas a quem ela nutre grande amor. Os direitos dessa criança sequer são respeitados por imaturidade das partes envolvidas.

Ademais, a questão familiar já fora objeto de medidas protetivas e ações criminais, conforme informado por ambas as partes.

Há um específico acórdão que, apesar de referir-se a briga entre vizinhos, ilustra bem a situação de que
não cabe ao Poder Judiciário a tentativa de solucionar conflitos entre as partes, que nem mesmo se esforçam a atingir situação pacífica
(...)” (destaquei).

Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, após rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. Sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)